Tribunal: STF
Processo: RHC 57620
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
Júri. Denúncia. Aditamento. Se a petição inicial da ação penal imputa ao réu vários crimes autônomos, sobrevindo sentença de impronúncia em relação a alguns deles, nada obsta o aditamento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, quanto aos demais não alcançados, por aquela sentença. RHC improvido.